Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-23.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Agente de combate às endemias. Município de Ourinhos. Pretensão à aplicação do piso salarial nacional, em conformidade com as Leis Federais no 11.350/2006, 12.994/2014 e 13.078/2018. Sentença de parcial procedência. Insurgência autoral. Cabimento. Piso salarial nacional instituído no artigo 198, §5o, da CF, com redação dada pela EC 63/2010. Devidas as diferenças salariais à autora, que

Ementa:
APELAÇÃO. Agente de combate às endemias. Município de Ourinhos. Pretensão à aplicação do piso salarial nacional, em conformidade com as Leis Federais no 11.350/2006, 12.994/2014 e 13.078/2018. Sentença de parcial procedência. Insurgência autoral. Cabimento. Piso salarial nacional instituído no artigo 198, §5o, da CF, com redação dada pela EC 63/2010. Devidas as diferenças salariais à autora, que faz jus ao recebimento do piso nacional em consonância com o escalonamento previsto na Lei Federal no 13.078/2018. Pagamento das diferenças e reflexos. Observância do que fora decidido no Tema 1132 do STF. Precedentes. Reajuste de acordo com a Lei no13.078/2018 que não viola o disposto na Lei no173/2020 porque já estava previsto antes da pandemia. Exceção à regra contida na parte final do artigo 8o da Lei no 173/2020. Inviabilidade de aplicação do aumento salarial concedido pelo município a todos os servidores sobre o valor fixado no piso nacional. Pretensão não articulada na petição inicial. Inovação recursal que não pode ser conhecida. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte, e provido na extensão conhecida.